Tribunal: TJES
Processo: 5001354-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-09-14

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. P
ERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I-
No caso, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da autora de ter sido levada a realizar um contrato diverso daquele pretendido, devendo ser sopesado que a situação caracteriza relação de consumo com das regras do Código de Defesa do Consumidor, cujo
art. 6º, inciso III, prevê o direito à obtenção de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados.

II-
A falta do dever de informação dessa modalidade tem provocado os inúmeros casos de endividamento de que são normalmente vítimas pessoas de baixa renda e idosos, situação que dá origem ao ajuizamento de várias demandas perante os tribunais pátrios.

III- A suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.

IV- As
astreintes
servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.

V- Em relação à redução do valor da multa aplicada, não prospera a pretensão, levando-se em consideração que a mesma foi aplicada em periodicidade mensal, bem como que o ora agravante é instituição financeira de grande porte.

VI- Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001354-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ARLINDA GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DIVERSO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABILIDADE. P
ERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I-
No caso, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da autora de ter sido levada a realizar um contrato diverso daquele pretendido, devendo ser sopesado que a situação caracteriza relação de consumo com das regras do Código de Defesa do Consumidor, cujo
art. 6º, inciso III, prevê o direito à obtenção de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados.

II-
A falta do dever de informação dessa modalidade tem provocado os inúmeros casos de endividamento de que são normalmente vítimas pessoas de baixa renda e idosos, situação que dá origem ao ajuizamento de várias demandas perante os tribunais pátrios.

III- A suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.

IV- As
astreintes
servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.

V- Em relação à redução do valor da multa aplicada, não prospera a pretensão, levando-se em consideração que a mesma foi aplicada em periodicidade mensal, bem como que o ora agravante é instituição financeira de grande porte.

VI- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001354-73.2023.8.08.0000

AGVTE(S): BANCO BMG S/A

AGVDO(S): ARLINDA GONCALVES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BMG SA
, haja vista estar inconformada com a decisão ID 19202162 dos autos originários, na qual o magistrado primevo entendendo preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, deferiu a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira suspenda os descontos no benefício da autora, referente ao contrato 14111418.

Em suas razões do ID 4262965, defende o agravante, em síntese, que a decisão recorrida deve ser prontamente revista, inclusive com o deferimento do almejado efeito suspensivo, por não haver qualquer irregularidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada. Requer, ainda, a revisão do valor das
astreintes.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 19202162 – autos de origem), senão, vejamos:

Na hipótese em cotejo, infere-se da proemial que a autora, conquanto reconheça haver contraído “empréstimo bancário junto à instituição [...] requerida” (fl. 03 do evento 1, ID 18979353), alega desconhecer os termos da avença catalogada sob o nº 14111418, que resultou na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável sobre o seu benefício previdenciário, incidente a partir da competência de julho/2018 (fl. 02 do evento 8, ID 18979371).

Tal alegação, cuja derradeira apuração demanda dilação probatória ainda não realizada neste feito, afigura-se verossímil, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros na contratação de empréstimos dessa natureza.

O perigo da demora, noutro giro, é mais grave para a consumidora requerente do que para a instituição financeira requerida, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

Posto isso, verificados os elementos que ensejam o deferimento das medidas de urgência, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA vindicada a fim de determinar a suspensão dos débitos efetuados no benefício previdenciário nº 1.476.022.973, titularizado por ARLINDA GONÇALVES DOS SANTOS, em razão do contrato nº 14111418, cuja validade se discute, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto mensal indevido.

Observo que na demanda originária a alegação da autora se baseia no fato de ter procurado o Banco requerido com o intuito de obtenção de empréstimo consignado tradicional, contudo, teria sido fornecido serviço diverso daquele pretendido, com a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

No caso, ao menos em sede de cognição sumária, não se afigura despropositada a alegação da autora de ter sido levada a realizar um contrato diverso daquele pretendido, devendo ser sopesado que a situação caracteriza relação de consumo com das regras do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, dever ser destacado que de acordo com o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor está previsto o direito à obtenção de informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados.
In verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Observa-se que nessa modalidade de contratação somente ocorre o desconto diretamente no contracheque do consumidor do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura, sendo que os valores residuais são atualizados e cobrados nas faturas seguintes, como ocorre nos cartões de crédito tradicionais, provocando, por consequência, um aumento crescente do saldo devedor.

Ressalto que a modalidade aqui analisada é totalmente diversa daquilo que se espera ao realizar um empréstimo consignado, na qual há o desconto automático da parcela mensal devida em sua totalidade, sem a necessidade do contratante precisar efetivar um pagamento suplementar de saldo residual.

Assim, entendo que a falta do dever de informação dessa modalidade tem provocado os inúmeros casos de endividamento de que são normalmente vítimas pessoas de baixa renda e idosos, situação que dá origem ao ajuizamento de várias demandas perante os tribunais pátrios.

Ademais, não há demonstração de que a consumidora tenha recebido a via física do cartão e, muito menos, caso este tenha sido entregue, se foi desbloqueado.

Por outro lado, verifico também que
a suspensão dos descontos não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravante, ante a possibilidade de se reverter a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
Neste mesmo sentido, confira-se:

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO. I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II-A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante. IV-
A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos.
V- Recurso provido. (TJES – 4ª Câm. Cível – Agravo nº 0900611-12.2012.8.08.0000 (024.12.900611-0) – Des. Jorge Henrique Valle dos Santos – J. 25/02/2013 – DJ. 06/03/2013).

Por sua vez, quadra destacar que as
astreintes
servem como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser arbitrada em quantia adequada ao motivo a que destinada, evitando
o enriquecimento sem causa da parte, conforme disposição do art. 537, §1º, inciso I do CPC/2015.
In verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

Em relação à redução do valor da multa aplicada, também não merece prosperar, levando-se em consideração que a mesma foi aplicada em periodicidade mensal, bem como que o ora agravante é instituição financeira de grande porte.

Logo, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando a capacidade econômica das partes e o inescusável lapso temporal já decorrido para o cumprimento da obrigação de fazer, entendo por bem manter as
astreintes
na forma consignada na decisão recorrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da agravada.

Por fim, registra-se que é de responsabilidade da instituição financeira o cumprimento da ordem judicial, não podendo o consumidor ser prejudicado por eventual procedimento necessário para sua efetivação, devendo ainda ser destacado que tendo em vista as transações relativas a empréstimos consignados serem realizadas através de sistemas informatizados, não observo a irregularidade na decisão judicial que determinou o imediato cumprimento da medida.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.